Tribunal: TJBA
Processo: 8069648-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069648-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AVANY SILVA GOMES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GEAC. INCORPORAÇÃO NO PERCENTUAL DE 31,18%. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VEDAÇÃO DE DISCIPLINA PROSPECTIVA SOBRE ALTERAÇÕES REMUNERATÓRIAS FUTURAS. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que determinou o prosseguimento da obrigação de fazer para incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico/subsídio da exequente, rejeitando, porém, a vinculação da base de cálculo ao Piso Nacional do Magistério e o pedido de ressalva quanto a futuras alterações remuneratórias. A Agravante pretende a reforma da decisão para que a gratificação incida sobre o piso nacional e para que se assegure expressamente o recálculo da verba em caso de superveniente alteração legislativa ou judicial da estrutura remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se, em cumprimento individual de sentença coletiva, é possível vincular a base de cálculo da GEAC ao Piso Nacional do Magistério, embora tal critério não conste expressamente do título executivo; e (ii) estabelecer se o juízo da execução pode ressalvar, de forma prospectiva, o dever de recálculo da gratificação em razão de futuras alterações do vencimento básico/subsídio por lei ou decisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução deve observar estritamente os limites definidos no título judicial exequendo, sem ampliação do conteúdo da coisa julgada para inserir critérios de cálculo ou parâmetros remuneratórios não contemplados no provimento transitado em julgado. 4. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede tanto a rediscussão da matéria já decidida quanto a agregação, por interpretação, de elementos estranhos ao comando judicial executado. 5. O título executivo reconhece apenas o direito à implementação da GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, nos mesmos moldes praticados para os servidores ativos, sem determinar atrelamento ao Piso Nacional do Magistério nem autorizar absorção automática de reflexos oriundos de outra demanda judicial ou de alteração superveniente da estrutura remuneratória. 6. A pretensão de fazer incidir a gratificação sobre valor correspondente ao piso nacional, ainda que este não esteja sendo efetivamente pago, extrapola os limites objetivos do título executivo e promove indevida ampliação da coisa julgada. 7. O cumprimento de sentença não constitui via adequada para redefinir a base de cálculo da verba executada nem para incorporar, por arrastamento, efeitos provenientes de pronunciamentos judiciais diversos. 8. O pedido subsidiário de ressalva expressa para recálculo futuro da GEAC também desborda dos contornos do título exequendo, porque busca instituir disciplina prospectiva para eventos futuros e incertos, sem respaldo no comando judicial em execução. 9. A obrigação de fazer deve ser implementada considerando-se o vencimento básico/subsídio total preponderante quando do efetivo cumprimento, sendo inviável a ressalva de vinculação ao Piso Nacional do Magistério em razão da prevalência da coisa julgada. 10. A decisão agravada observa adequadamente os limites objetivos do título judicial e resguarda a autoridade da coisa julgada, razão pela qual não comporta reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O cumprimento individual de sentença coletiva deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo, sem inclusão de critérios remuneratórios não expressamente nele previstos. 2. A GEAC somente pode ser implementada na forma reconhecida no título judicial, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, nos mesmos moldes praticados para os servidores ativos. 3. É inviável, em sede executiva, vincular a base de cálculo da GEAC ao Piso Nacional do Magistério quando esse parâmetro não consta do título exequendo. 4. O cumprimento de sentença não admite provimentos genéricos ou prospectivos para disciplinar futuras alterações remuneratórias não incorporadas ao título. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, §§ 2º e 3º; CPC, art. 85, § 7º; Lei Estadual nº 12.578/2012. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Petição nº 8006438-51.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Seção Cível de Direito Público, j. 27.05.2024, pub. 09.07.2024; STJ, Súmula 345; STJ, Tema 973. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069648-42.2025.8.05.0000, em que é Agravante AVANY SILVA GOMES e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.